Tribunal: TJMT
Processo: 1022633-07.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BENEDITO PONCIANO DE CAMPOS - CPF: 034.840.841-20 (RECORRENTE), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS EM MOMENTO ANTERIOR À COMUNICAÇÃO DO AUTOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DOTADO DE CHIP. DESNECESSIDADE DE CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS, JÁ QUE A AUTORIZAÇÃO DA COMPRA SOMENTE É PROCESSADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE EM NADA CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE RESPOSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO OU DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ART. 14, § 3.º, II DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Reclamante, ora Recorrido, postula pela declaração de inexistência de débitos e compensação por danos materiais e morais, ao argumento de que teve o seu cartão de crédito furtado mediante fraude. Aduz que dois indivíduos se passando por agentes de saúde adentraram em sua residência, oportunidade em que fizeram o autor preencher uma ficha com dados pessoais, ainda, na mesma oportunidade, através da fraude, se apropriaram do cartão de crédito/débito do Autor e demais documentos pessoais.

2.

Informa que com a posse do cartão e dos dados os criminosos realizaram saques, compras no cartão de crédito e contrataram empréstimo na modalidade CDC no valor de R$ 1.370,00, totalizando um prejuízo de R$ 3.906,13 (três mil novecentos e seis reais e treze centavos), assim, postula a restituição dos valores, bem como compensação por danos morais.

3.

Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

4.

No caso, é fato incontroverso que o cartão furtado era de chip, de modo que dispensável a conferência de titularidade pelo estabelecimento comercial, já que a aprovação das compras somente é possível mediante senha pessoal e intransferível.

5.

Neste contexto, somente é possível a utilização da tarjeta em questão em duas hipóteses: a) a senha também estava anotada/guardada junto ao cartão furtado, a evidenciar culpa exclusiva do consumidor; b) ou o cartão furtado fora clonado, caso em que a culpa é exclusiva da administradora do cartão, ante a vulnerabilidade do sistema de segurança; A primeira hipótese é a que se apresenta mais factível, haja vista que na inicial a Autora noticia o furto se seu cartão.

6.

Além das movimentações financeiras terem sido realizadas antes do pedido de bloqueio da tarjeta, o fato é que, em se tratando de transação presencial, de alguma forma o autor propiciou o conhecimento da senha pessoal e intransferível a terceiro, dando azo ao uso do seu cartão, ainda que assim não tenha sido admitido.

7.

Embora seja lamentável o ocorrido, o fato é que em qualquer uma das situações, inviável atribuir a responsabilidade pela compra fraudulenta ao estabelecimento comercial, que se limitou autorizar a compra mediante cartão com chip, ou seja, com uso de senha pessoal e intransferível.

8.

Com efeito, a Recorrente não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

9.

Sentença reformada.

10.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Reclamante, ora Recorrido, postula pela declaração de inexistência de débitos e compensação por danos materiais e morais, ao argumento de que teve o seu cartão de crédito furtado mediante fraude. Aduz que dois indivíduos se passando por agentes de saúde adentraram em sua residência, oportunidade em que fizeram o autor preencher uma ficha com dados pessoais, ainda, na mesma oportunidade, através da fraude, se apropriaram do cartão de crédito/débito do Autor e demais documentos pessoais.

Informa que com a posse do cartão e dos dados os criminosos realizaram saques, compras no cartão de crédito e contrataram empréstimo na modalidade CDC no valor de R$ 1.370,00, totalizando um prejuízo de R$ 3.906,13 (três mil novecentos e seis reais e treze centavos), assim, postula a restituição dos valores, bem como compensação por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência das operações financeiras realizadas, além da condenação ao pagamento de compensação por danos morais.

Inconformado, o Banco Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente, uma vez que sequer concorreu para a prática dos fatos noticiados na inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido

refuta
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2020